Tribunal: STF
Processo: AI 240237
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS: CPC, art. 535, I e II.
                - Inocorrência dos pressupostos dos embargos de declaração: sua rejeição.
Embargos meramente protelatórios: imposição da multa de 1% sobre o valor da causa,
devidamente corrigido. CPC, art. 538, parág. único.